Tribunal: TJSP
Processo: 2066014-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2066014-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mairiporã, em que é agravante
MUNICIPIO DE MAIRIPORÃ, é agravado RUBRO COMERCIO VAREJISTA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2066014-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10990 - amsjr
2
ACF no 10.990/2020 – PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Agravo Interno no 2066014-34.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Mairiporã
Agravante: Município de Mairiporã
Agravada: Rubro Comércio Varejista Ltda.
AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra a decisão
que indeferiu a concessão do efeito ativo ao agravo de
instrumento. Caracterização da perda superveniente do objeto com
a prolação do Acórdão que julgou o Agravo de Instrumento.
Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito
Público, deste E. TJSP. RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de
Mairiporã contra a r. decisão que indeferiu a concessão do efeito ativo ao
agravo de instrumento.
A agravante pediu a reforma da r. decisão recorrida a fim
de que seja deferido o efeito ativo.
É o relatório.
O
recurso
encontra-se
prejudicado
pela
perda
superveniente do objeto, pois já houve o julgamento do Agravo de
Instrumento no 2066014-34.2020.8.26.0000, conforme Acórdão de fls. 72/79,
dos autos principais, que assim restou ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança.
Pandemia do Coronavírus. Impossibilidade de verificação da
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, nessa seara recursal. Pretensão da
Municipalidade de reformar o decidido pelo MM. Juízo a quo
que autorizou a (re)abertura do estabelecimento impetrante e
determinou a proibição de fechamento por autoridade pública
de fiscalização municipal, em razão da atividade essencial
desempenhada pela agravada. RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2066014-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10990 - amsjr
3
Assim, a questão suscitada já foi apreciada pelo Órgão
Colegiado.
Nesse sentido é o entendimento desta E. 8a CÂMARA
DE DIREITO PÚBLICO, deste C. TJSP:
“(...)
AGRAVO
INTERNO.
Impugnação
da
decisão
monocrática que havia concedido efeito suspensivo. Julgamento do agravo
de instrumento determina a perda de interesse em se discutir os efeitos em
que o recurso será recebido. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO1”
Diante do exposto, JULGA-SE PREJUDICADO O
RECURSO.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
1 Agravo Regimental no 2071912-33.2017.8.26.0000, Relator: DES. JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR, Comarca: Piracicaba, Órgão julgador: 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data do
julgamento: 13/09/2017 e Data de publicação: 13/09/2017.